Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Des. Fátima Rafael CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO: 0726438-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: LEILA CURY D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Daniel Augusto Bandeira dos Santos contra ato reputado ilegal praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal Leila Cury. Pretende o Impetrante que seja reformada a r. decisão Id. 38136538, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor do CIR. Relata que cumpre pena privativa de liberdade há 11 anos e que, recentemente, lhe foram concedidos os benefícios trabalho externo e saída temporária. Afirma que, a despeito de cumprir todos os requisitos para o usufruto do benefício da saída temporária, o seu patrono foi comunicado verbalmente hoje (10/8/2022) por um funcionário do NUARQ que o Impetrante não seria liberado para o “saidão” programado para os dias 11/8/2022 a 14/8/2022, porquanto o prontuário do Impetrante estava desatualizado e o termo final para apresentação dos documentos se encerrou em 27/7/2022. Acrescenta que, originalmente, impetrou Mandado de Segurança contra o ato do Diretor do CIR e que a segurança pleiteada foi denegada pela Juíza da Vara de Execuções Penais, ora impetrada, sob o fundamento de que o Impetrante somente atualizou o seu endereço junto ao presídio na data da impetração (10/8/2022) e, portanto, o ato impugnado estava em consonância com a Portaria n. 01/2022 da VEP. Aduz que a exigência contida no artigo 3o, § 6o, da Portaria n. 01/2022 da VEP1 é irrazoável, desproporcional e não se coaduna com o propósito ressocializador da pena, além de exceder os limites da lei. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e posterior juntada de instrumento de procuração. Reafirma que estão cumpridos todos os requisitos legais para o usufruto do benefício da saída temporária. Alega que constam dos autos da Execução Penal todas as informações relativas ao endereço do local onde usufruirá do benefício da saída temporária, acrescentando que tais dados são acessíveis à autoridade prisional. Discorre sobre a necessidade de integração harmônica do condenado e do caráter ressocializador da pena. Argumenta que “a recusa na liberação do sentenciado fere o seu direito líquido e certo ao benefício externo e, portanto, deve ser combatido – em caráter de urgência – com a concessão da ordem de liberação do cárcere para o usufruto da saída temporária programada para o período de 11/8 a 14/8/2022” (sic). Por fim, requer a concessão de liminar, “com a determinação à administração penitenciária do CIR que libere o sentenciado Daniel Augusto Bandeira dos Santos para usufruir da iminente saída temporária programada para o período de 11/8/2022 a 14/8/2022”. No mérito, pede que seja concedida a segurança definitiva. É o relatório. Decido. Concedo ao Impetrante o benefício da gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar, de início, que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Carta Magna e na Lei no 12.016/2009, que, em seu art. 1o, assim dispõe: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Segundo a jurisprudência, tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nessa linha de compreensão, veja-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário. III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. V - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73). Na presente hipótese, verifica-se que o Mandamus tem o objetivo de reformar o pronunciamento judicial que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança interposto contra ato do Diretor do CIR, sob a alegação de que o ato judicial é manifestamente ilegal. Em que pese o arrazoado apresentado, o Impetrante não conseguiu demonstrar no que consiste a manifesta ilegalidade e teratologia do ato impugnado. Além do mais, nos termos do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009, o mencionado provimento judicial poderia ser combatido por meio de apelação, pois denegou a segurança pleiteada, pondo fim ao processo. De outro lado, ao suscitar a falta de razoabilidade e proporcionalidade da Portaria n. 01/2022 da VEP, a pretensão formulada pelo Impetrante encontra óbice na Súmula n. 266 do colendo Supremo Tribunal Federal, que preceitua que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Com efeito, a referência à “lei em tese” inserta na referida súmula não contempla apenas a lei em sentido estrito, mas abrange todos os atos normativos infralegais revestidos de generalidade, impessoalidade e abstração, a exemplo da Portaria em questão. De fato, o mandado de segurança não é meio idôneo para questionar a legalidade de ato normativo de efeitos abstratos, sendo a via estreita adequada para impugnar apenas atos administrativos que causem efeitos concretos ao administrado. Sobre o tema, merece destaque a lição de José dos Santos Carvalho Filho2: “Em primeiro lugar, descabe o ‘mandamus’ contra a lei em tese, expressão que já comentamos e que significa aquele tipo de diploma jurídico – usualmente a lei, mas também se incluindo os decretos, regulamentos, instruções normativas, decretos legislativos etc. – que transmite normas gerais, abstratas e impessoais, e isso porque é inviável a ofensa a direitos individuais, além do fato de que, em alguns casos, outro é o mecanismo adequado para essa impugnação (Súmula no 266 do STF)”. Assim, não pode o Impetrante sustentar a ilegalidade da Portaria n. 01/2022 da VEP, que versa sobre o calendário e requisitos para o gozo das saídas temporárias no ano de 2022 no âmbito do sistema prisional do DF, sob a alegação de suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos limites da lei de execução penal, por se tratar de impugnação à lei em tese, vedada na via estreita do mandado de segurança. Por essas razões, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, com base no art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Custas finais pelo Impetrante, devendo sua exigibilidade permanecer suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. À livre distribuição. Brasília, de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora em Plantão Judicial